Tribunal: CARF
Processo: 10980.721142/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.721142/2011-32
ACÓRDÃO
2002-009.089 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ RIOS TABORDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ENCAMINHADA
PARA O DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE.
É válida a intimação por via postal encaminhada ao domicílio tributário
eleito pelo contribuinte, independentemente da pessoa que a tenha
recebido. Uma vez intimado da decisão de primeira instância, o prazo para
a apresentação do recurso voluntário se esgota em trinta dias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.089 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721142/2011-32
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da Notificação de Lançamento no 2009/030429952581355 (a numeração
adotada neste acórdão é a digital), fls. 4 a 11, exige-se do contribuinte R$
9.573,11 de imposto suplementar, R$ 7.179,83 de multa de ofício e acréscimos
legais pertinentes, concernente ao ano-base de 2008, ano-exercício de 2009
(DIRPF 2009), em face das glosas das deduções de R$ 6.801,92 com despesas
médicas, R$ 4.967,64 com dependente, R$ 6.266,92 com previdência privada e R$
22.600,00 com pensão judicial, por falta de comprovação, mesmo o contribuinte
tendo sido intimado.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fl. 2, considerada tempestiva pela
unidade de origem (fl. 47), alegando que atualmente enfrenta uma série de
problemas com a saúde, mas junta os documentos que foram possíveis localizar.
3. A unidade de origem analisou os documentos trazidos pela defesa e manteve a
autuação com base na inserção de documentos referentes ao ano-calendário de
2009 e a não comprovação do efetivo pagamento da pensão judicial.
4. É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/05/2015, Recurso Voluntário (fls. 70 a 77) em que alegou::
a) o recurso voluntário deve ser recebido e analisado como pedido de revisão do
ato administrativo;
b) que, embora sem decisão ou acordo judicial, de fato pagou pensão alimentícia
no ano-calendário de 2008 em comum acordo verbal com a ex-cônjuge;
c) que tem isenção do Imposto de Renda por ser portador de moléstia grave;
d) que não localizou os comprovantes da maior parte das despesas médicas,
embora elas tenham ocorrido, e apresentou um comprovante no valor de R$
136,92;
e) que a dedução de dependentes foi regular.
É o relatório.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.089 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.721142/2011-32
3
VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Em relação ao recurso, não é possível dele conhecer em razão da intempestividade.
O contribuinte tomou ciência da decisão recorrida em 11/03/2015 (fl. 68) e o recurso foi aviado
em 19/05/2015 (fl. 70), além, pois, do prazo de trinta dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O recorrente apelou para que o recurso fosse conhecido e recebido como pedido de
revisão do lançamento. Ocorre que este colegiado não é competente para proceder à revisão do
ato administrativo. A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf é julgar,
em segunda instância, o processo de exigência de tributos, como estabelece o inc. II do art. 25 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Registre-se que não se aplicam, ao processo
administrativo fiscal, senão subsidiariamente, as disposições da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, como bem estabelece o art. 69 dessa lei.
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 137
DF CARF MF
Original